Tribunal: TJSP
Processo: 1044454-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
R ESTADUAL No 1.256/15 – POSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da LCE no 1.256/15, é adimplida em favor dos servidores públicos estaduais ativos, independentemente do preenchimento de quaisquer condições. 2. Caráter genérico do referido benefício, reconhecido, caracterizando o indisfarçável aumento dos vencimentos. 3. Concessão, adimplemento e extensão aos inativos e pensionistas. 4. Aplicação do princípio da paridade constitucional. 5. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0034345-02.2017.8.26.0000. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1044454-25.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO E PENSIONISTA – MAGISTÉRIO – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/15 – POSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da LCE no 1.256/15, é adimplida

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO E PENSIONISTA – MAGISTÉRIO – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/15 – POSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da LCE no 1.256/15, é adimplida em favor dos servidores públicos estaduais ativos, independentemente do preenchimento de quaisquer condições. 2. Caráter genérico do referido benefício, reconhecido, caracterizando o indisfarçável aumento dos vencimentos. 3. Concessão, adimplemento e extensão aos inativos e pensionistas. 4. Aplicação do princípio da paridade constitucional. 5. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0034345-02.2017.8.26.0000. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.